Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713207-37.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO DE SOUZA GUIMARAES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE TÉCNICA NO EQUIPAMENTO. CÁLCULO PELA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. DESCABIMENTO. I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Não se pode impor o faturamento pela média aritmética do consumo medido nos últimos doze meses, na forma do artigo 92, § 3o, inciso III, da Resolução ADASA 14/2011, na hipótese em que não há prova ou evidência de irregularidade técnica no hidrômetro, presente o disposto nos artigos 22, 23, 28, 32 e 63 do Decreto Distrital 26.590/2006. III. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do advogado do Réu prejudicada. O recorrente alega violação aos artigos 231, inciso V, do Código de Processo Civil e 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, asseverando que houve desconsideração, por parte da turma julgadora, da primeira intimação da sentença, e, ainda, equívoco na contagem do prazo recursal em relação à segunda intimação. Para tanto, sustenta que em se tratando de intimação eletrônica, o termo inicial da contagem do prazo se dá no dia seguinte ao da consulta pela parte no portal eletrônico do Tribunal, sem a exclusão do dia do começo como entendeu o acórdão recorrido. Afirma, assim, a intempestividade do recurso de apelação interposto pela contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 231, inciso V, do Código de Processo Civil e 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012